Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703483-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ANDRE FELIPE DE SOUSA MESQUITA D E S P A C H O Ciente da certidão de ID 68701707. Considerando que a liminar foi indeferida, em nada afetando o suposto ofensor, prossiga-se na instrução da reclamação. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 13:39:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator